Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725930-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOACELIS PIRES LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOACELIS PIRES LIMA contra o Despacho ID origem 163150907, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004408-60.2003.8.07.0001, requerido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a expedição de mandado de verificação, identificação e intimação para desocupação voluntária, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de desocupação coercitiva além de aplicação de multa para a efetivação da medida judicial do bem imóvel sito na Chácara n. 250 – “Granjas Reunidas dos Ipês” - com área de 20ha, situada na margem esquerda da DF 05, sentido Brasília-Paranoá. Nas razões recursais, a agravante alega a existência de vício insanável quanto a inexistência de citação/intimação do polo passivo da demanda, de sorte que tal vício impede a execução dos termos da sentença que ora se executa. Afirma que a sentença é inexequível, conforme bem pontuou a defensoria pública, posto que a mesma, em sua parte dispositiva, deixou claro que ficaria aberta a possibilidade de regularização das construções, pelos moradores, via administrativa, sem interferência do poder judiciário. Narra que há um processo em curso que visa a regularização da área, contudo, os associados –moradores/ocupantes – nem sequer foram intimados para impugnar os termos do cumprimento de sentença, de modo que o decisório merece cassação, porquanto, há vício ao princípio da ampla defesa, decorrente da intimação direta para a desocupação sob pena de multa de R$ 5.000,00, inovando-se processualmente. Relata que com a adoção da Medida Provisória n° 759/2016, que foi convertida na Lei Federal n° 13.465/2017, esta norma de âmbito nacional estabeleceu que os núcleos urbanos informais comprovadamente implantados até a data de 22 de dezembro de 2016, e com a edição do decreto 45.781 de 09 de maio de 2024, solidificou-se o entendimento do direito de permanência em seus imóveis, até eventual arquivamento do processo da REURB (Regularização Fundiária Urbana), que abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Salienta que a própria sentença na sua parte dispositiva deixa aberta a possibilidade de regularização das construções realizadas a cargo do órgão competente na esfera administrativa, sem a participação do poder judiciário, o douto magistrado a quo, não conformado com a arbitrariedade realizada no curso do processo, ofendeu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa cerceando o direito de defesa da agravante, possuidora de boa-fé, que habita no condomínio há muitos anos. Ao final, a agravante requer, o deferimento, em sede liminar perseguida inaudita altera parte, para cassar a decisão do juízo a quo que determinou aos ocupantes do imóvel "SMLN MI Trecho 10, Chácara 250/251, Condomínio Vale dos Ipês" para o desocuparem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, além de aplicação de multa, para a efetivação da medida judicial, até julgamento definitivo da presente medida acauteladora; no mérito, que seja recebido, conhecido e dado provimento ao recurso para, reformando a r. Decisão hostilizada, tornar definitiva a liminar deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante consignar que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Na hipótese, nada obstante tratar-se de despacho, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. Nesse sentido, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da decisão que determinou a desocupação do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF. Primeiramente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença pela ausência de intimação dos agravantes, cabe salientar que a imposição de se incluir no polo passivo das ações civis públicas fundadas em danos ambientais e urbanísticos os possuidores de loteamentos irregulares, ensejará a eternização e/ou inviabilização da prestação jurisdicional, não só diante da indeterminação dos sujeitos, mas, também, pelo número demasiado de pessoas nessas situações, principalmente nos grandes centros urbanos. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento segundo o qual nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, em regra, há litisconsórcio passivo facultativo entre os causadores do dano, em razão do disposto no artigo 3o , inciso IV , da Lei 6.938 /1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo que o poluidor para os fins da referida Lei é aquele responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora da degradação ambiental. Desse modo, o autor da ação ambiental tem a prerrogativa de escolher contra quem demandar - todos ou algum(ns) dos supostos responsáveis -, sendo a responsabilidade objetiva e solidária pelos danos ambientais provocados pelo poluidor direto ou indireto, o que faculta a propositura da ação contra qualquer um dos causadores da degradação alegada, configurando, assim, a ocorrência de litisconsórcio passivo facultativo, e não litisconsórcio necessário. Nesse sentido, rejeito a preliminar. Sobre o bem imóvel objeto do litígio, consta do mapa ambiental do DF que a área em apreço está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal em 2002 em trecho onde se sobrepõe à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto 12.055 de 14/12/1989 e é de propriedade da TERRACAP. Conforme consignado na sentença proferida nos autos da ação civil pública “Essa APA do lago Paranoá possui zoneamento ambiental definido pelo Decreto 33.537 de 14/2/2012. De acordo com esse zoneamento a área examinada encontra-se em zona de conservação de vida silvestre – ZCVS, estando inserida em uma área especialmente protegida, definida como ARIE [Área de Relevante Interesse Ecológico] da Encosta do Tamanduá, criada pelo mesmo decreto”. Em relação ao argumento dos agravantes de que há processo em curso para fins de inclusão do Condomínio Residencial Vale dos Ipês como área de regularização, insta enfatizar que a condução do procedimento administrativo necessário para aferir a conformidade da regularização pretendida com os critérios legalmente previstos cabe exclusivamente ao Distrito Federal. Nesse cenário, o Plano Diretor de ordenamento Territorial – PDOT não estabeleceu a área do Condomínio como parcelamento passível de regularização, pois se trata de Área de Proteção Ambiental. Além disso, conta parecer da GEURB (Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia), no qual se verifica consoante a Informação no 314/2022-GEURB, SAJ 2003.01.000048, envolvendo as partes DISTRITO FEDERAL X ANTONIA MAGNA PEREIRA e outros, referente ao Processo Judicial no 0004408-60.2003.8.07.0001, não haver a possibilidade de regularização (ID 60754746). Vejamos: Toda essa região tem a mesma classificação urbanística e ambiental. Está na Zona Urbana de Uso Controlado I, NÃO está inserido em área de regularização e está em Unidade de conservação Ambiental APA do Lago Paranoá e APA do Planalto Central, trata- se terras públicas de propriedade da Terracap. [grifo original e apostos] Registre-se que a existência de processo administrativo com o intuito de regularização do local não garante sucesso na demanda, máxime quando, como ocorre no caso, os órgãos públicos apontam não ser a área passível de regularização. Acrescente-se que o decurso do tempo da ocupação dos agravantes é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, considerando que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção. Ainda mais, em se tratando de área de proteção ambiental, como bem pontua a Súmula 613/STJ. A saber: Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. Esse o entendimento jurisprudencial esposado de forma assente. Confira-se. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 31/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada e pagar indenização pelos danos ambientais. A sentença julgou a ação procedente, em parte, negando a indenização postulada, por entender que "não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação em dinheiro e, concomitantemente, a obrigação de fazer e de não fazer", em face do art. 3o da Lei 7.347/85. III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Recurso Especial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul postula o restabelecimento da sentença. IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013. V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I)' (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 359140 MS 2013/0194911-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) [grifou-se] Frise-se, nessa senda, que não cabe ao Poder Judiciário garantir a moradia e a dignidade da parte ao arrepio das demais disposições legais. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e moradia, bem como a funçãosocial da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública, em detrimento do interesse público e da preservação ambiental. Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve ser garantido não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada poderia, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública e de preservação ambiental, além de induzir às irregularidades das acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o agravante não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta na modalidade inversa, relativamente ao dano ambiental causado, pois o parcelamento irregular está inserido em área ecologicamente sensível e importante, o que atrai a vedação ao deferimento de tutela de urgência, contida no art. 300, § 3o, do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator